Tribunal: TJDFT
Processo: 0723921-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723921-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANO FERNANDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por GEOVANO FERNANDES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no 0723260-61.2021.8.07.0001), ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB. A decisão combatida assim se pronunciou (ID 95902505 – os autos originários): “Inicialmente, DEFIRO a gratuidade da Justiça em favor da parte requerente. DEFIRO, ainda, a prioridade na tramitação do feito (art. 71, da Lei no 10.741/2003 - Estatuto do Idoso – e art. 1.048, I, do CPC). No mais, rememoro que, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Pugna a parte requerente a suspensão de descontos ocorridos em sua conta corrente (conta salário), oriundo de contratos de mútuo celebrado com a parte requerida, que superem os 30% dos rendimentos líquidos. Inicialmente, ressalto que o limite legal de 30% (trinta por cento) refere-se apenas a descontos em folha de pagamento. Àqueles lançados em conta bancária, o referido limite consubstancia-se em construção jurisprudencial (e não em Lei), daí porque o confronto com o caso concreto opera-se em um nível de razoabilidade e proporcionalidade; não em critérios singelamente matemáticos. Nesse sentido, colhe-se precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. PEDIDO DE LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). Lei Federal 8.112/1990. Lei Complementar local 840/2011. Decreto 28.195/2007. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL SOMENTE a consignações em folha para descontos decorrentes de contratos de mútuo. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravante que busca limitação a 30% (trinta por cento) do salário dos descontos em sua conta-corrente e que relativos a empréstimos consignados e pessoais. 2. Inviável, nesta sede e à vista do que bem posto na decisão agravada, deferir o pleito. Primeiro porque, como bem posto na decisão agravada, "no que diz respeito aos descontos efetuados em sua conta corrente, a juntada dos contratos de financiamento se mostra imprescindível, de forma que as alegações do autor não se mostram verossímeis, por ora, sem uma maior dilação probatória". Por fim e no que se refere ao pedido de limitação a 30% dos descontos em conta-corrente relativos aos empréstimos, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que não incide tal limitação nos contratos de empréstimo com acordo para pagamento via débito em conta-corrente na qual o cliente recebe seus rendimentos. 2.1. "A regra legal que fixa limite no desconto em folha de pagamento não se aplica ao mútuo firmado com instituição financeira administradora de conta-corrente. Precedentes. (...)" (AgInt no REsp 1641268/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1343776, 07510644120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, não vislumbro qualquer ilegalidade na estipulação de cláusula contratual que permita a consignação de valores de empréstimos em conta bancária, até porque diferentes modalidades de financiamentos têm como modo de quitação o desconto dos seus respectivos valores em conta bancária, como o CDC, por exemplo. A ilegalidade pode surgir, no caso concreto, quando o exercício regular de um direito da instituição financeira, representado pela consignação de descontos em conta bancária, convola-se, por fato superveniente, normalmente inadimplemento do devedor, em abuso de direito, representado pelo lançamento sucessivo de descontos, que totalizam valores muito superiores à capacidade de pagamento do correntista, privando-o de condições mínimas de sobrevivência. É um cenário de ilicitude, sem dúvida, mas a ser aferido individualmente, demanda a demanda. No caso dos autos, a parte colaciona contracheque (ID 96701547), no qual se vê o percebimento de proventos de aposentaria, no valor bruto de R$ 26.879,05 (vinte e seis mil oitocentos e setenta e nove reais e cinco centavos) e, após diversos descontos, inclusive de empréstimos consignados, percebe a parte o valor líquido de R$ 6.496,58 (seis mil quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos). Anoto que a parte foi intimada para juntar cópia do extrato da conta em que realizados os descontos combatidos e que constasse o creditamento dos proventos (ID 97491052), mas o documento não veio aos autos. Nada obstante, no extrato que consta dos autos (ID 97450249), apesar de constarem os descontos dos montantes combatidos – nos valores de R$ 1.951,21 e R$ 343,41, sob a rubrica “BRB PARCELADO” –, em cotejo com o valor líquido presente no contracheque, vejo que o valor mensal descontado alcança a cifra de R$ 2.294,62 (dois mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos), valor pouco superior aos 30% (trinta por cento) dos proventos percebidos, de modo que os valores não se afiguram muito superiores à capacidade de pagamento. Reconheço que o extrato aponta outros descontos em valores consideráveis – R$ 3.768,58 e R$ 175,00 –, mas derivado de operações indicadas como “ANTECIPAÇÃO SALARIAL”, ou seja, descontos cuja natureza e origem são diversas dos mútuos feneratícios questionados na lide, além do que sequer são objeto da pretensão deduzida nos presentes autos. Ao cabo de todo o arrazoado acima exposto e atento aos fatos que defluem da prova documental, nesta fase de “summaria cognitio”, tenho que o montante de descontos relativos ao “BRB PARCELADO” em conta corrente não evidencia desproporcionalidade acentuada em relação à capacidade contributiva da parte requerente, a ofender o Estatuto Consumerista. Por todo o exposto, à míngua de Probabilidade do Direito em relação à pretensão de urgência acima consignada, INDEFIRO o pleito em apreço.” Em sua peça recursal o agravante requer: a) em tutela de urgência que sejam limitados os descontos em sua remuneração e sua conta corrente a apenas 30% de seus vencimentos brutos, descontados os descontos de IRPF e previdência, resguardando sua subsistência, sob pena de multa diária, e b) no mérito, a confirmação da tutela de urgência. Sustenta, em síntese, que a decisão combatida vai contra a dignidade da pessoa humana e a jurisprudência. Alega que os descontos em seu contracheque e sua conta corrente, em decorrência de empréstimos adquiridos, chegam a 95% de sua remuneração. Afirma possuir 4 empréstimos em seu contracheque nos valores de R$ 2.467,21, R$ 5.041,00, R$ 2.265,60 e R$ 1.742,28; e 2 empréstimos com desconto em sua conta corrente, nos importes de R$ 1.951,21 e R$ 343,41. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Conforme o contracheque mais recente anexado aos autos, relativo ao mês de junho/2021, o agravante é servidor aposentado do TCDF e aufere rendimentos brutos de R$ 26.879,05 e líquidos de R$ 6.496,58, após abatidos os empréstimos consignados tomados junto ao BRB, empréstimos perante outros bancos, descontos de plano de saúde, cobrança de pensão alimentícia e os descontos obrigatórios com Seguridade Social e Imposto de Renda (ID 27603170 – pág. 16). Além dos aludidos empréstimos consignados, cujas parcelas descontadas somam um total de R$ 6.525,50 (o que seria equivalente a aproximadamente um desconto de 24% do contracheque do requerente), o recorrente possui mais 2 empréstimos com desconto em sua conta corrente, nos importes de R$ 1.951,21 e R$ 343,41, sob a rubrica BRBPARCELADO (ID 27603170 – pág. 18/19). A soma dos consignados (R$ 6.525,50) com os descontos em conta corrente (R$ 2.294,62) alcançam o importe de R$ 8.820,12, o que representa quase 33% de desconto nos proventos recebidos pela parte recorrente. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/2007 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/2011, §2o, do art. 116. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. Nesse sentido, “o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento.” (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). Registra-se, ainda, a jurisprudência desta 2a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO). DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. BOA FÉ OBJETIVA. PROBIDADE CONTRATUAL. 1 - Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos em conta-corrente e em folha para pagamento de empréstimos (mútuo) bancários a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor. 2 - A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. 3 - Deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na conta corrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no artigo 3o, do Decreto Distrital no 28.195/2007. 4 - Apelação conhecida e provida.” (07102820620188070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 17/6/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DEDUÇÕES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS E DE DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. NON REFORMATIO IN PEJUS. LIMITAÇÃO CALCULADA SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DEBITADOS ACIMA DO LIMITE. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela, para determinar que a parte requerida limite os descontos do pagamento do cartão de crédito na conta bancária da autora a 30% dos seus rendimentos líquidos, sob pena de arcar com o pagamento equivalente ao dobro daquilo que sobejar. 2. Conquanto a limitação de descontos relativos a empréstimos bancários seja direcionada aos contratos consignados em folha de pagamento, o Superior Tribunal de Justiça, avançando sobre a matéria, firmou o entendimento de que tal limitação deve ser aplicada analogicamente aos empréstimos com desconto em conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, sob pena de comprometimento de sua subsistência e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Em regra, o Poder Judiciário não deve interferir sobre os descontos relativos a dívidas de cartão de crédito, porquanto derivadas do exercício da capacidade contratual plena do contratante, considerado o prévio conhecimento dos termos e dos descontos a serem efetuados. Excetuam-se desse quadro apenas aqueles casos que não tratam de utilização de limite de crédito, renovado a cada fatura, mas, ao revés, de efetivo bloqueio do crédito, para pagamento de dívidas anteriores. 4. A limitação de descontos estabelecida pela jurisprudência, tomando por fundamento a natureza alimentar dos vencimentos, deve ser determinada a partir da remuneração líquida do requerente - considerada como aquela resultante da exclusão dos descontos obrigatórios sobre a remuneração bruta. No caso vertente, o valor do empréstimo tomado em folha de pagamento, na medida em que não ostenta caráter de desconto compulsório, não integra o cálculo da remuneração líquida para efeitos da limitação de descontos decorrentes de dívidas com instituições financeiras. 5. Os valores debitados além do limite estabelecido para salvaguardar a subsistência do recorrente devem ser devolvidos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07211985620188070000, Relator: Cesar Loyola, Relator designado: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 29/04/2019). Portanto, a instituição financeira deve debitar, na conta corrente do agravante, as parcelas dos referidos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% do montante resultante da remuneração, após descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007. Com estas considerações, verifica-se a plausibilidade jurídica da tese recursal. De outro lado, incidindo os descontos sobre o salário, verba alimentar, patente o risco de dano. DEFIRO o pedido liminar, para limitar os descontos, pelo banco agravado, dos mútuos tomados pelo recorrente, ao patamar de 30% de seus rendimentos após excluídos os abatimentos compulsórios. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator